Tribunal: TJMT
Processo: 1032850-23.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032850-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO - CPF: 062.279.201-69 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), BETTI NATALIA ZOUNAR - CPF: 513.344.371-49 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), BETTI NATALIA ZOUNAR - CPF: 513.344.371-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –– REJEITADA SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Suficiente a manifestação do Ministério Público em segundo grau, para impedimento de ocorrência de nulidade (TJMT N.U 1024713-23.2017.8.11.0041).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por RAFAEL ZOUNAR DE AZEVEDO, menor representado por sua genitora BETTI NATÁLIA ZOUNAR, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida à indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, do evento danoso, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa em virtude do não acolhimento de pedido para expedição de ofício
ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para verificar possível irregularidade quanto à documentação médica. Aduz nulidade da sentença singular por ausência de intervenção do Ministério Público em razão da menoridade da parte autora.
Requer a anulação do
decisum,
conversão do julgamento em diligência
para expedição de ofício
ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande
e a devida intimação do Ministério Público.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 72018982 – pág. 07).

Contrarrazões (Num. 62403478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 06/05/2019
, como consta de Declaração de Ocorrência nº 1191/2019 – SAMU/Cuiabá/MT (Num. 62402493). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 624402491) e Avaliação Médica Para Fins de Conciliação (Num. 62403459).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum
. Alega
cerceamento de defesa em virtude do não acolhimento de pedido para expedição de ofício
ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para verificar possível irregularidade quanto à documentação médica.

Ressai dos autos, que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito descrito como colisão com poste (
Num. 62402493 – pág. 01; Num. 62402491 – pág. 01), devidamente atendido por unidade hospitalar (Num. 62402491 – pág. 01/03).

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, subscritado pelo médico Dr. Roberto Azevedo (CRM 1958), concluiu que a lesão decorreu exclusivamente de sinistro pessoal com veículo automotor, bem como constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou trauma em membro superior direito, lesão quantificada em 50% (cinquenta por cento), o que gerou invalidez permanente parcial incompleta, com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 62403459 – pág. 06).

Saliente-se que a finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que o magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Afasto cerceamento de defesa.

A seguradora apelante busca a anulação da sentença singular por ausência de intervenção do MP em razão da menoridade da parte autora. Ora, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação
(Num. 72018982 – pág. 07) observando
que o conjunto probatório é bastante para embasar a decisão do magistrado
a quo
e que é jurisprudência consolidada a suficiência da manifestação do Ministério Públicco em segundo grau, para impedimento de ocorrência de nulidade (TJMT N.U 1024713-23.2017.8.11.0041).

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
, em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021